Tribunal: TJSP
Processo: 1019576-78.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Programa Uniesp Paga. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada. Sentença de improcedência da demanda. Inconformismo da autora. Contrato em que a requerida comprometeu-se a quitar financiamento estudantil (Fies), mediante preenchimento de requisitos pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Programa Uniesp Paga. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada. Sentença de improcedência da demanda. Inconformismo da autora. Contrato em que a requerida comprometeu-se a quitar financiamento estudantil (Fies), mediante preenchimento de requisitos pela parte autora. Autora não cumpriu a carga horária semanal de trabalhos voluntários, tampouco comprovou a respectiva realização, nos termos da cláusula 3.3 do Contrato de Garantia. Autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Requerida desobrigada de arcar com o pagamento do Fies da autora. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida, bem como de produção de provas novas, após contrarrazões. Depósito de mídia digital ou indicação de link contendo gravação de palestra ministrada pelo representante da requerida, em que houve suposta novação do contrato, flexibilizando a responsabilidade do beneficiário. Inocorrência. Palestra sem efeitos contratuais. Tema abordado de forma genérica, não diz respeito ao contrato discutido nos autos. Palestra meramente exemplificativa. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida prematuro. Pleitos indeferidos. RECURSO DESPROVIDO.